Tribunal: TJSP
Processo: 1015382-70.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c indenização por danos materiais – Contrato de credenciamento ao sistema Redecard S.A. – Vendas realizadas por whatsapp com pagamento por meio de cartão de crédito – Desconto referente às operações realizadas, em razão de contestação posterior - "Chargeback" - Abusividade da cláusula que transfere ao comerciante o risco da atividade em caso de transações

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c indenização por danos materiais – Contrato de credenciamento ao sistema Redecard S.A. – Vendas realizadas por whatsapp com pagamento por meio de cartão de crédito – Desconto referente às operações realizadas, em razão de contestação posterior - "Chargeback" - Abusividade da cláusula que transfere ao comerciante o risco da atividade em caso de transações realizadas à distância – Comprovação pela parte autora de que agiu de forma diligente, verificando a idoneidade dos dados pessoais do comprador – Comprovação ainda de entrega da mercadoria - Aprovação da transação – Aplicação da teoria do risco da atividade - Declaração de inexigibilidade do débito e determinação de restituição dos valores indevidamente debitados – Recurso provido.